Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-09.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em face da decisão que declarou deserto o recurso interposto pelo autor ante a ausência de recolhimento das despesas recursais.
2. Alega que efetuou o pagamento das custas, conforme cálculo da contadoria, mas que diante de eventual irregularidade, que seja aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, da inafastabilidade de jurisdição e da primazia do mérito. Subsidiariamente, pede a concessão do benefício da gratuidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) verificar se houve deserção do recurso inominado e (ii) a concessão da gratuidade judiciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
5. E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
6. No caso em exame, a parte recorrente efetuou apenas o pagamento das custas da condenação por desídia, conforme o artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95. Verifica-se que não é beneficiária da gratuidade de justiça, não efetuou o pagamento das despesas recursais e tampouco requereu a concessão do benefício nas razões recursais, de forma que não foi observado pressuposto legal para o conhecimento do recurso.
7. Além disso, o pedido de gratuidade judiciária no agravo interno não foi instruído com a declaração de hipossuficiência ou qualquer prova da necessidade financeira da recorrente.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido. Decisão de deserção mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 42, § 1o e art. 51, § 2o.